Tribunal: TCU
Processo: 034.553/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3259/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 034.553/2020-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Arlinda Maria Fernandes (XXX.963.899-XX); Eulandina Bernarda Zettwok Muller (XXX.618.639-XX); Isabel Cristina Spode Flores (XXX.687.059-XX); Izabel Cristina Godoy da Silva (XXX.103.159-XX); Noely Maria de Lourdes Pereira Jorge Brenny (XXX.976.689-XX); Reni Nunes Moraes (XXX.461.869-XX); Vilma Oliani (XXX.223.359-XX); Zelia Pilati Rodrigues (XXX.027.289-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.